Tribunal: TJDFT
Processo: 0703893-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0703893-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LEANDRO BARBOSA DA CUNHA PACIENTE: JONAS RIBEIRO DE SOUSA SOARES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DECISÃO Trata-se de habeas corpus preventivo, com pleito de concessão de medida liminar, articulada em prol de JONAS RIBEIRO DE SOUSA SOARES, onde se atribui à Vara de Execuções Penais a possibilidade de vir a ser o órgão responsável por um constrangimento ilegal de natureza potencial, materializado na eventualidade de o paciente ser mantido em regime prisional mais severo em razão de uma possível demora processual. Consoante alegações do impetrante, o paciente atualmente cumpre sanção privativa de liberdade de duração total de 12 anos em regime fechado, de onde emerge que restam ainda 7 anos e 2 meses a serem cumpridos pelo crime de homicídio qualificado por motivo torpe e posse ilegal de arma de fogo. Salienta-se que o reeducando atendeu ao critério objetivo para transição ao regime semiaberto desde o dia 25 de janeiro de 2024. Adicionalmente, menciona-se que o procedimento para progressão de regime foi instaurado em 08 de janeiro de 2024, permanecendo o reeducando no regime inicial em virtude da proximidade do recesso judiciário. Sublinha-se que desde o dia 15 de janeiro de 2024, houve manifestação favorável do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, com os autos em estado de conclusão para deliberação desde o dia 19 de janeiro de 2024. Aponta, ainda que de maneira não imediata, a existência de um retardo na transição ao regime semiaberto, o que potencialmente prejudica o reeducando pela manutenção em regime fechado. Por tal razão, almeja-se a outorga da ordem liminar para que se imponha à Vara de Execuções Penais do Distrito Federal a priorização do trâmite processual, assim como se exige uma resolução com a máxima presteza possível, com vistas a atenuar os prejuízos advindos da demora. Ressalta-se que todos os pressupostos necessários para a progressão de regime foram satisfeitos, evidenciando-se a probabilidade do direito a partir de dois aspectos: ((i) verifica-se que o requisito objetivo para progressão de regime foi preenchido desde janeiro de 2024, e que, até este átimo, não houve decisão a respeito; (ii) os autos estão conclusos à VEP/DF desde 19.01.2024, de modo que não houve também decisão até o momento. O perigo da demora, por sua vez, é inerente à pena privativa de liberdade, porquanto o paciente em tela continuará submetido à dinâmica do regime fechado, em detrimento daquela que teria direito no semiaberto (saídas temporárias e trabalho externo), enquanto não houver decisão. Por isso, pede-se ao E. TJDFT liminar para que o Juízo atribua a prioridade ao feito, de modo a permitir uma maior celeridade quanto à decisão que posteriormente será proferida nos autos.” Assim sendo, postula-se pela concessão da medida liminar para que, em caráter preventivo, seja determinada a priorização na tramitação da progressão de regime, assegurando-se uma resolução mais ágil do pleito. No mérito, pleiteia-se a concessão da ordem preventiva, com vistas ao reconhecimento do risco potencial de constrangimento ilegal, e para que a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal delibere sobre a progressão de regime do interno, facultando-lhe a transição ao regime semiaberto o quanto antes, com ou sem fixação de prazo por esta Colenda Turma Criminal. A petição inicial foi instruída com a documentação pertinente. É o relatório. Decido. Conforme exposto, o impetrante apresenta alegações concernentes à uma futura omissão por parte da Vara de Execuções Penais, solicitando, por consequência, a antecipação de tutela jurisdicional para que se imponha à autoridade coatora a obrigação de conferir tratamento prioritário ao processo do paciente, visando à concessão da progressão de regime. O direito à priorização na tramitação processual é prerrogativa reservada a situações específicas, como aplicável a idosos e portadores de enfermidades graves, ou ainda conforme delineado no Estatuto da Criança e do Adolescente. Inexiste por enquanto, no caso em tela, qualquer indicação de que o paciente se enquadre em uma categoria legalmente estabelecida para tramitação preferencial, de modo que a determinação de processamento prioritário fora das condições previstas em lei poderia configurar, dependendo do contexto, infrações como corrupção passiva privilegiada ou prevaricação. Ademais, a designação de prioridade processual alheia às previsões legais acarretaria prejuízo manifesto a outros apenados que se encontram em idêntica condição de cumprimento penal, hipótese esta não passível de consideração sequer de forma hipotética. Contrariamente ao que se contesta, não se observa, neste juízo preliminar, qualquer indício de intenção por parte do Juízo da Execução em promover uma omissão, seja ela deliberada ou culposa, visando à procrastinação do trâmite processual. Pelo contrário, o processamento do feito tem transcorrido com louvável diligência. A propósito, no dia 15/01/2024 foi realizada a intimação eletrônica do Ministério Público, juntada de manifestação do Promotor de Justiça e recebido os autos pelo Sistema SEEU. Já no dia 18/01/2024 houve a prática de ato ordinatório referente a incidente sobre fixação/alteração de regime. No dia 19/01/2024 houve juntada de certidão e conclusão para decisão. No dia 30/01/2024 houve retificação de movimentação para outro magistrado responsável (ID 5514810). A prática jurisdicional até o momento revela uma tramitação processual que segue seu curso ordinário, destacando-se por sua notável eficiência, não se antevendo, portanto, a possibilidade de ocorrência de omissão quanto à análise do pedido de progressão. Importa ainda salientar que a progressão de regime não se opera automaticamente pelo mero transcurso de tempo ou pela ausência de infrações disciplinares. A depender das particularidades do caso concreto, o magistrado está autorizado, ainda que não compelido, a determinar a realização de exame criminológico com o intuito de avaliar com maior precisão se o sentenciado satisfaz os requisitos para a almejada progressão de regime, especialmente em casos de maior gravidade que possam implicar risco à coletividade, tal como nas hipóteses de crimes hediondos, a exemplo do homicídio qualificado atribuído ao paciente. Neste contexto, é de se destacar o precedente: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PROGRESSÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O ABERTO. CRIME SEXUAL E CONTRA O PATRIMÔNIO. SUGESTÕES DO LAUDO DE EXAME CRIMINOLÓGICO A SEREM IMPLEMENTADAS. PRAZO CONCEDIDO. RAZOABILIDADE. ANÁLISE DO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME POSTERGADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Embora não seja obrigatória a realização de exame criminológico, a teor da Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal e do verbete sumular n. 439 do Superior Tribunal de Justiça, o juiz poderá determinar a sua realização para averiguar com mais profundidade se o sentenciado faz ou não jus à almejada progressão de regime, inclusive acatando as recomendações sugeridas pelos especialistas, antes de decidir o pleito, notadamente em se tratando de crimes sexuais. 2. Agravo em execução conhecido e não provido. (Acórdão 1638559, 07308531320228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 23/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa maneira, neste exame preliminar, emerge questionável a conclusão de que o paciente detém direito à imediata progressão de regime pelo simples atendimento ao critério objetivo, quando outras determinações ainda podem ser necessárias antes de apreciação da matéria pelo Juízo da Execução. CONCLUSÃO Por todo o exposto, ante a ausência de evidências de constrangimento ilegal ou de uma iminência real de sua ocorrência, INDEFIRO o pedido de concessão de liminar. Notifique-se o Juízo de origem acerca desta impetração de habeas corpus, solicitando-se as informações pertinentes. Submeta-se o presente feito à apreciação da Procuradoria de Justiça para que se manifeste a respeito. Ultrapassada essa fase, retornem-me os autos conclusos para deliberação final. Brasília-DF, 7 de fevereiro de 2024 16:13:12. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator